Tribunal: TJDFT
Processo: 0722705-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATRASO DE 9 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso interposto pela companhia aérea, para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar aos autores indenização pelos danos morais, no valor de R$12.000,00, em face do atraso de 9 (nove) horas para a chegada ao local de destino.

3. Em suas razões recursais, requer o afastamento da obrigação de indenizar ou, quando não, a redução do valor arbitrado.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 50133030). Os recorridos pugnam pela manutenção do julgado.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, segundo o artigo 14, do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade objetiva é excluída quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. A manutenção de aeronave constitui fortuito interno, inserto no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador. Assim, a necessidade de manutenção de aeronave não é causa suficiente para afastar a responsabilidade da empresa transportadora pelos danos causados aos passageiros, por força de atrasos e cancelamentos de voos.

7. Nesse contexto, a falha na prestação do serviço de transporte aéreo gerou desdobramentos negativos aos passageiros, vulnerando atributos pessoais, porquanto o atraso de 9 (nove) horas para chegada do voo ao destino extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e gerou danos morais indenizáveis.

8. No tocante ao valor arbitrado para os danos morais advindos de cancelamento de voo, as Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização em valores menores ao valor arbitrado pelo juiz sentenciante (Acórdãos 1734051, 1721520, 1720423, 1714201 e 1710616). Segundo os elementos processuais, os desdobramentos gerados pelo inadimplemento do contrato de transporte aéreo não justificam o valor arbitrado em R$12.000,00, razão pela qual, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo o valor da indenização para R$5.000,00, cabendo a cada um dos autores o valor de R$2.500,00.

9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a condenação dos danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

10. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.